Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR INCONTROVERSO. TRANSFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o pagamento parcial da dívida e determinou o prosseguimento do feito quanto à parcela controversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar o cabimento do presente recurso diante da natureza da decisão recorrida; (ii) estabelecer se a penhora de valor superior ao montante da dívida incontroversa é justificável; e (iii) analisar se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que extingue parcialmente o cumprimento de sentença, com determinação de prosseguimento, é recorrível mediante interposição de agravo de instrumento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A manutenção de penhora em valor reconhecidamente superior ao necessário para o pagamento da quantia incontroversa deve ser amparada por justificativa idônea, o que não se verifica no caso concreto.
5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é indevida se a parte apresenta defesa extemporânea contra matéria já apreciada e julgada, porquanto inexiste sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que extingue parcialmente o cumprimento de sentença, com determinação de prosseguimento, é recorrível mediante interposição de agravo de instrumento. 2. A manutenção de penhora em valor reconhecidamente superior ao necessário para o pagamento da quantia incontroversa deve ser amparada por justificativa idônea. 3. A fixação de honorários advocatícios depende da sucumbência total ou parcial da parte adversa”.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.748.036, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2.9.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.323.148, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1.3.2021.